Tribunal: TJDFT
Processo: 0712830-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712830-32.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ALMIR MARCOS FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ESTELIONATO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA EVIDENCIADA APENAS PARA UM DOS RÉUS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOLO DEMONSTRADO. 1. Descabido falar em absolvição quando todas as elementares previstas no tipo do art. 171 do Código Penal estão presentes e devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos, especialmente o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção. 3. Quanto à corré não ficou comprovado que tenha agido para induzir a vítima em erro, para auferir vantagem indevida. Impõe-se, em consequência, a absolvição. 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 158 do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, porquanto ausente perícia grafotécnica para aferir a falsificação de assinatura na cártula de cheque. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 158 do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Ao contrário do que alega a defesa, a materialidade do delito ficou demonstrada, tanto pela aquisição de material de construção sem o devido adimplemento no momento combinado, quanto pelo artifício de usar cheque de terceiro, para induzir a vítima em erro (vendedor). Além disso, o cheque foi utilizado sem o conhecimento e autorização da correntista Beatriz, cuja assinatura teria sido forjada, conforme atestou o banco. Nesse quadro, em que a correntista nega ter emprestado e assinado o cheque e o banco atesta que a assinatura não confere com a da correntista, torna-se desnecessário o exame grafotécnico, porque a fraude foi confirmada por outro meio (ID 63715178 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 5/3/2024). Outrossim, descabe o trânsito ao apelo especial, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Da mesma forma, é incontroverso o artifício ardil utilizado pelos apelantes na prática do crime de estelionato. Nesse contexto, as provas colacionadas aos autos são conclusivas no sentido de que os apelantes, mediante fraude, obtiveram para si vantagem ilícita em decorrência do engano provocado nas vítimas. É sabido que nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos” (AREsp n. 2.649.840, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 5/8/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002